Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda compartilhada. Lar de referência. Princípio da proteção integral do menor. Melhor interesse da criança.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que concedeu ao genitor a guarda unilateral do filho menor e o exonerou do dever de prestar alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do histórico de conflitos, violência familiar e instabilidade no relacionamento entre os genitores, deve prevalecer a guarda compartilhada ou a manutenção da guarda unilateral paterna, com a regulamentação do direito de convivência materna.
III. Razões De Decidir
3. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, especialmente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. O dever dos atores do processo judicial é promover o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. A guarda compartilhada constitui regra legal (CC, art. 1.584, § 2o), sendo afastada apenas quando um dos genitores não deseja exercê-la ou quando restar demonstrada a inviabilidade de sua implementação, em razão de riscos ao bem-estar da criança.
5. No caso, nenhum dos genitores informou não desejar a guarda, porém os autos revelam a inviabilidade da fixação da guarda compartilhada, dado o contexto de alta litigiosidade e do risco de exposição do menor a instabilidade emocional e conflitos parentais prejudiciais ao seu desenvolvimento.
6. Alterações frequentes na organização familiar devem ser evitadas, salvo em situações excepcionais, pois afetam negativamente o desenvolvimento da criança.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a regra da guarda compartilhada quando a convivência entre os genitores é marcada por violência, hostilidade e falta de comunicação. 2. A guarda unilateral se mantém quando assegura maior estabilidade emocional, física e social à criança.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583 a 1590.